Tribunal: TRF3
Processo: 0000222-82.2015.4.03.6123
Órgão julgador: MAURICIO KATO
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
51/236)

0000222-82.2015.4.03.6123

e-DJF3 Judicial 1 Data:07/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 79494

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSO TESTEMUNHO. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. NÃO HOUVE INSURGÊNCIA QUANTO A DOSIMETRIA. PENA DE MULTA. REDIMENSIONAMENTO DE OFÍCIO. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO.

1. Materialidade, autoria e dolo comprovados pelo conjunto probatório. Condenação mantida.

2. Dosimetria. A defesa não se insurgiu contra os parâmetros estabelecidos na dosimetria da pena, de modo que fica mantida a sentença recorrida. Entretanto, utilizando-se os mesmos critérios usados para exasperação da pena-base em 1/6 (um sexto) em razão da incidência da causa de aumento prevista no § 1o do art. 342 do CP, reduzida, de ofício, a pena de multa de 30 para 11 dias-multa, mantido o valor diário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data do fato, corrigido monetariamente, tal como consta na sentença.

3. Desta feita, ainda que e

Inteiro teor:
51/236)

0000222-82.2015.4.03.6123

e-DJF3 Judicial 1 Data:07/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 79494

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSO TESTEMUNHO. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. NÃO HOUVE INSURGÊNCIA QUANTO A DOSIMETRIA. PENA DE MULTA. REDIMENSIONAMENTO DE OFÍCIO. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO.

1. Materialidade, autoria e dolo comprovados pelo conjunto probatório. Condenação mantida.

2. Dosimetria. A defesa não se insurgiu contra os parâmetros estabelecidos na dosimetria da pena, de modo que fica mantida a sentença recorrida. Entretanto, utilizando-se os mesmos critérios usados para exasperação da pena-base em 1/6 (um sexto) em razão da incidência da causa de aumento prevista no § 1o do art. 342 do CP, reduzida, de ofício, a pena de multa de 30 para 11 dias-multa, mantido o valor diário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data do fato, corrigido monetariamente, tal como consta na sentença.

3. Desta feita, ainda que encerradas as vias ordinárias, a execução provisória da pena, com a consequente decretação da prisão do réu, dependeria da comprovação dos requisitos legais e da imprescindibilidade da medida (artigos 282, §6o, 312, caput e 313, todos do Código de Processo Penal). Indeferido o pedido de determinação de execução provisória antes do trânsito em julgado.

4. Recurso da defesa desprovido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento ao recurso da defesa do réu Benedito Aparecido Gonçalves. E, de ofício, redimensionar somente a pena de multa para adequá-la a pena privativa de liberdade, estabelecendo-a em 11 (onze) dias-multa, na quantia diária de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data do fato, corrigido monetariamente, mantendo-se os demais termos da sentença recorrida, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.